Tribunal: TJDFT
Processo: 0733606-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0079379-06.2009.8.07.0001 proposta contra SELMA FARAGO DA MAIA (agravado/executado), que indeferiu a penhora das contribuições do plano de previdência complementar, nos seguintes termos (ID 105146082 dos autos de origem): (...) A reserva de poupança formada com as contribuições para plano de previdência complementar reveste-se de natureza remuneratória e de caráter alimentar, pois se destina a complementar futura aposentadoria do participante e deriva de decotes no seu salário. Assim, incide no caso a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, como já entendeu a Primeira Turma do E. TJDFT no julgado cuja ementa segue abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA E ALIMENTAR. INTANGIBILIDADE (CPC, art. 833, IV). CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESSALVAS, SALVO PARA QUITAÇÃO DE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E O QUE EXCEDER A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS (CPC, art. 833, § 2o). CRÉDITO ORDINÁRIO. EXCLUSÃO INEXISTENTE. SALVAGUARDA. INVIABILIDADE. 1. As contribuições endereçadas a planos de previdência destinam-se à formação de reserva volvida a complementar futura aposentadoria do participante, destacando-se, em regra, dos salários do associado, originando-se, conseguintemente, dos descontos promovidos nos salários da participante, ou seja, as contribuições, a par da sua gênese, estão direcionadas ao fomento de complementação de sua futura aposentadoria, revestindo-se a reserva de poupança fomentada, portanto, de natureza remuneratória e caráter alimentar, seja porque derivada de decotes havidos nos salários da participante, seja porque destinadas a suplementar sua aposentadoria, no futuro. 2. Os salários, subsídios, soldos, remunerações, proventos e vencimentos usufruem de intangibilidade legalmente assegurada, sendo absolutamente impenhoráveis, conforme apregoa o artigo 833, inciso IV, do estatuto processual, não contemplando o preceptivo, excetuada a constrição destinada à satisfação de obrigação alimentícia e o que extrapolar o equivalente a 50 salários mínimos mensais (§ 2o), outras exceções à proteção que contempla, compreendendo a salvaguarda as contribuições destinadas a plano de previdência privada por germinarem de verbas salariais, preservando sua natureza remuneratória e, portanto, alimentar. 3. O dogma da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial está impregnado na tradição jurídica brasileira, o que as torna impassíveis de constrição quando não se trata do adimplemento de obrigação alimentícia, ainda que observada a denominada "margem consignável", porque reputadas pelo legislador impenhoráveis, e, não se cuidando da única exceção admitida pela lei nem auferindo o excutido importe superior ao salvaguardado, ao exegeta não é legítimo desprezá-la de forma a relativizar a proteção dispensada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.1137263, 07139218620188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ressalte-se que esse entendimento foi adotado pela Segunda Seção do STJ no julgamento do REsp 1121719/SP, Acórdão publicado no DJE de 04/04/2014, que considerou impenhoráveis os valores vertidos para o PGBL pelo recorrente, mesmo tratando-se de previdência complementar aberta. O STJ só ressalvou que, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, até poderá existir a utilização dos fundos de previdência complementar aberta como aplicação financeira, hipótese em que se poderia afastar a impenhorabilidade por desvirtuamento do instituto, de modo que cabe ao magistrado analisar as circunstâncias do caso concreto. Contudo, no presente caso a exequente limitou-se a requerer a penhora sem sequer comprovar a existência das contribuições e a natureza do plano, muito menos a existência de desvirtuamento do instituto a autorizar a penhora. Por essas razões, indefiro a penhora. Tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 46807522. (...) Em suas razões recursais (ID 30089337), o agravante alega que esgotaram as possibilidades de recebimento do seu crédito e que a agravada não possui outros bens passíveis de penhora. Sustenta que o art. 833 do Código de Processo Civil não proíbe a penhora das contribuições do plano de previdência complementar. Defende que “a legislação protege da penhora apenas as verbas salariais in natura, assim como a poupança, nada referindo quanto às aplicações em modalidades diversas como título de capitalização ou previdência privada.” (ID 30089337 – Pág. 8) Aduz que o valor da reserva de poupança da agravada é muito superior a 40 (quarenta) salários mínimos, fato que afasta sua impenhorabilidade. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para autorizar a penhora das contribuições do plano de previdência complementar da agravada. Preparo (ID 30089340). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifei) In casu, trata-se de pedido de penhora de valores eventualmente existentes em previdência privada complementar, com o objetivo de recebimento de crédito que não possui natureza alimentar, portanto, em uma análise perfunctória, entendo, por ora, que tais verbas são impenhoráveis. Ademais, tal regra, em meu sentir, apenas deve ser excepcionada se restar comprovado que o seu valor não é utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou demonstrado pelo agravante. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFÍCIO À FUNCEF. EXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA PESSOAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. INEFICÁCIA DA MEDIDA PLEITEADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os valores aportados aos planos de previdência privada possuem natureza previdenciária, pois destinados a futura aposentadoria complementar de seus associados, e, portanto, são impenhoráveis, em razão de sua natureza alimentar, logo, é inócuo o envio de ofício à Funcef para se obter possível saldo em favor da parte demandada e futura penhora. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1374527, 07099277920208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO. REVERTIDA. SUBSISTÊNCIA. FAMÍLIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de paradigma de recurso repetitivo, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado não deve descuidar do disposto no art. 833, IV, do CPC, sendo absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2. Contudo, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo juiz casuisticamente, podendo os saldos acumulados serem objeto de penhora, desde que comprovada que a referida constrição não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou demonstrado nos autos. 3. Os honorários advocatícios de sucumbência, embora possuam natureza alimentar, não podem ser considerados prestação de alimentos, nos moldes arbitrados na Lei 5.478/68 e, portanto, não se amoldam à exceção prevista na lei processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1369359, 07168395820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALDO RELATIVO AO FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR CONFIGURADA. 1. Nos termos do disposto no art. 833, inc. IV, do CPC, não é possível a penhora de valores depositados em fundo de previdência privada, em razão de sua natureza alimentar. 2. O saldo em fundo fechado de previdência privada complementar, em regra, destina-se à própria finalidade previdenciária. Assim, admite-se a penhora apenas na situação excepcional de utilização dos referidos depósitos como investimentos financeiros, situação que deve ser apurada de acordo com a análise detalhada de cada caso. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1039018, 07033490820178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/08/2017, Publicado no DJE: 25/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei) Desse modo, em cognição sumária, não vislumbro a probabilidade suficiente do direito para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ainda, não vejo presente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão do efeito suspensivo. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.